Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que houve extinção por perda do objeto em relação à obrigação de fazer, e foram julgados parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a extensão dos danos materiais e morais do consumidor e o cabimento da majoração dos respectivos valores indenizatórios fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira deve ser responsabilizada por falha na prestação do serviço quando há indevida inserção de gravame por alienação fiduciária em veículo de consumidor.
4. A indenização material deve se limitar aos danos que decorrem da falha do serviço. O dano hipotético alegado pelo consumidor e que não resulta da conduta do fornecedor não pode ser a este imputado, em razão da ausência de nexo causal.
5. A legislação não apresenta critérios objetivos para quantificação da indenização por danos morais. No que diz respeito ao valor indenizatório, é importante ressaltar que o dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixados na sentença para a indenização por danos morais atende às finalidades do instituto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Ainda que demonstrada a falha na prestação do serviço, não é cabível a condenação do fornecedor em indenização material quando o dano alegado é hipotético e não decorre da conduta ilícita.
É incabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem está em conformidade com o arbitrado pelo Tribunal em casos similares, em atenção à uniformização da jurisprudência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 29. CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2065428 – RS.